Tribunal: STF
Processo: AI 185446
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - RAZÕES - SINTONIA COM A DECISÃO
ATACADA. As razões do regimental devem guardar sintonia com a
decisão atacada. Isto não ocorre quando esta revela a ausência de
conhecimento do agravo tendo em conta que não foi providenciado,
como imposto pelo § 1º do artigo 544 do Código Civil, o traslado da
certidão relativa à decisão agravada, enquanto o regimental versa
sobre a matéria de fundo.